Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-79.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-79.2021.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RAIMUNDA MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUDE-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO
.

MÉRITO.CONTRATO TRAZIDO AOS AUTOS. DEVIDAMENTE ASSINADO COM ESPECIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DA MESMA TITULARIDADE DA AUTORA.
VALOR DISPONILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
I-
PRELIMINAR:
O magistrado seguiu todas as fases de instrução do processo, sendo oportunizado ao réu/apelante que se manifestasse. Nesses termos, caberia a ele, o qual teve em seu favor a inversão do ônus da prova, requerer a realização de prova grafotécnica, a fim de comprovar que era da autora a assinatura disposta no contrato apresentado, porém tal pedido não veio aos autos.
II-
No que se refere ao fato de que o Juízo deixou de analisar pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar o valor recebido pela apelada em conta de sua titularidade, entendo que se mostra irrelevante, tendo em vista que há nos autos documentos suficientes para análise da demanda.
MÉRITO

III-

O banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (Id
Num. 8155020
- ), constando nele o Banco para o qual o valor seria disponibilizado e ainda, demonstrando que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na referida conta bancária da recorrida , comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015. IV- Torna-se incontestável que a quantia decorrente do empréstimo foi creditada na conta de titularidade da apelante, havendo, pois, demonstração do DOC realizado pelo Banco recorrente ao Banco Bradesco, repiso, conforme estabelecido em contrato e com titularidade da recorrida. V- Em nenhum momento a autora/apelada impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado; situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento da avença, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões. VI-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência, suspendendo sua exigibilidade, ante a autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDA MARQUES PEREIRA
em face de sentença prolatada, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em desfavor de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Por meio da demanda em
questão, buscou a autora a anulação de contrato de empréstimo consignado
no valor de
R$ 463,95
junto à parte requerida, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, tendo realizado o pagamento de 25 parcelas de tal empréstimo, razão pela qual requereu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcida em dano moral
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por empréstimo indevido em razão dos transtornos psicológicos que vem causando.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID Num.
8155019
).

Na sentença (ID Num.
8155035
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, condenando a parte ré
ao ressarcimento em dobro da quantia descontada no contracheque da

autora, sobre esse valor correção monetária pelo INPC e juros moratórios no percentual de 1% ao mês, ambos com marco inicial

da data do evento. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença e mais juros legais desde a citação, o qual também deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco, os quais não foram conhecidos.

Nas razões recursais, o apelante, preliminarmente cerceamento de defesa, tendo em vista que houve o julgamento antecipado da lide, sem para tanto houvesse observância a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura da parte autora, bem como pelo fato de não ter havido manifestação nos autos acerca do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar o valor recebido pela apelada em conta de sua titularidade, o qual diferentemente do esposado pelo Juízo foi demonstrada de forma incontroversa, impedindo, pois, a demonstração cabal do proveito econômico da parte.

No mérito, sustenta que o magistrado não se atentou às demais evidências que comprovam a regularidade na contratação e afastam qualquer hipótese de fraude, tais como, a disponibilização por meio de liberação de crédito em conta corrente de titularidade da apelada- titularidade comprovada de maneira incontroversa e endereço contratado sendo o mesmo que a requerente informa em sua inicial.

Nesses termos, sustenta a inexistência de danos materiais e repetição de indébito, bem como de dano moral, tendo em vista contratação legítima, sendo todos os valores descontados a título de parcelas. Todavia, uma vez que se considere
a ausência de contratação pela recorrida, a mera movimentação financeira sem autorização não gera danos morais indenizáveis, posto que esta situação vivenciada pela parte constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano mora
l e sendo suficiente, que os valores estabelecidos em sentença sejam minorados, e quanto ao dano material sejam alterados para forma simples.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Analisando os autos, verifico que a preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito, razão pela qual passo a analisá-lo.

MÉRITO:

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade nos contratos de empréstimo realizados entre as partes, capazes de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material.

Analisando os autos, entendo devido o desconto no benefício da autora, não fazendo, portanto, jus à indenização pelos danos moral e material sofridos. Vejamos:

O
bserva-se que uma vez que a parte desconhece ter realizado o empréstimo consignado aqui avençado junto ao banco apelado, cabe a este, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos. Nesses termos, é
possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (
Id
Num. 8155020
- ), constando nele o Banco para o qual o valor seria disponibilizado e ainda, demonstrando que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na referida conta bancária da recorrida , comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.

Ora, conforme explanado a quantia decorrente do empréstimo foi creditada na conta de titularidade da apelante, havendo, pois, demonstração do DOC realizado pelo Banco recorrente ao Banco Bradesco, repiso, conforme estabelecido em contrato e com titularidade da recorrida. Além disso, em nenhum momento a autora/apelada impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado; situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento da avença, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

Portanto, o réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, não havendo que se falar em fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência, suspendendo sua exigibilidade, ante a autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023